Tribunal: STF
Processo: Rcl 73419
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-11-06
Data de publicação: 2024-11-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECLAMAÇÃO. ADMINISTRATIVO. EXONERAÇÃO DE SERVIDOR PÚBLICO. ALEGADO DESRESPEITO À SÚMULA VINCULANTE N. 10 DESTE SUPREMO TRIBUNAL: INOCORRÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DE RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL: PRECEDENTES. RECLAMAÇÃO À QUAL SE NEGA SEGUIMENTO. 



Relatório



    1. Reclamação, com requerimento de medida liminar, distribuída por prevenção em razão do Recurso Extraordinário com Agravo n. 1.514.179, ajuizada em 1º.11.2024, pelo Município de Marau contra o seguinte acórdão proferido pelo Turma Recursal do Juizado Especial da Fazenda Pública da comarca de Marau no Processo n. 71008694929, pelo qual teria sido contrariada a Súmula Vinculante n. 10 deste Supremo Tribunal:



    “RECURSO INOMINADO. MUNICÍPIO DE MARAU. SERVIDOR MUNICIPAL. ASSISTENTE SOCIAL. REDUÇÃO DA CARGA HORÁRIA DE 40 HORAS PARA 30 HORAS SEMANAIS. POSSIBILIDADE. APLICAÇÃO DA JORNADA DE TRABALHO PREVISTA NA LEI FEDERAL Nº 8.662/93, ALTERADA PELA LEI Nº 12.317/10. DIFERENÇA DE CARGA HORÁRIA DEVIDAS COMO HORAS EXTRAS. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA REFORMADA. Trata-se de ação em que parte autora pretende a redução de sua jornada de trabalho de 40 horas para 30 horas semanais, de acordo com a Lei Federal nº 8.662/93, alterada pela Lei nº 12.317/10, além do pagamento das horas extras trabalhadas que excederam à carga horária de 30 horas. Segundo o entendimento sedimentado no âmbito do Supremo Tribunal Federal, compete à União legislar privativamente sobre as condições relativas ao exercício profissional, nos termos do art. 22, inciso XVI, da CF/88. Assim, deve ser acolhido o pedido de redução da jornada de trabalho de 40 horas para 30 horas semanais, em cumprimento à Lei Federal nº 12.317/10. Por consequência, a parte faz jus ao pagamento, como serviço extraordinário, das horas trabalhadas que superaram a carga horária de 30 horas. Sentença de improcedência reformada. RECURSO INOMINADO PROVIDO” (e-doc. 13).



    Contra essa decisão, o reclamante interpôs recurso extraordinário inadmitido pelas Súmulas ns. 282 e 356 deste Supremo Tribunal (e-doc. 9). Interpôs recurso extraordinário com agravo decidido nos seguinte termos:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL, CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. ALEGADA AFRONTA A DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS NÃO CUIDADOS NO ACÓRDÃO RECORRIDO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS NS. 282 E 356 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. COMPETÊNCIA PRIVATIVA DA UNIÃO PARA LEGISLAR SOBRE CONDIÇÕES DE TRABALHO. PRECEDENTES. ACÓRDÃO RECORRIDO EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. SERVIDOR PÚBLICO ASSISTENTE SOCIAL. APLICAÇÃO DA ALTERAÇÃO DA JORNADA DE TRABALHO PROMOVIDA PELA LEI N. 12.317/2010. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 



    (...) Efetivamente, os assistentes sociais com vínculo estatutário com o poder público deverão ter sua jornada de trabalho readequada para 30 horas, sem redução dos vencimentos, observado o princípio da irredutibilidade salarial. 



    Isso porque o Supremo Tribunal Federal consolidou o entendimento de que Lei Federal deve prevalecer sobre a legislação municipal para disciplinar as condições para o exercício das profissões, por se tratar de matéria de competência privativa da União, nos termos do inciso XVI do art. 22 da CF/88.



    (...) ANTE O EXPOSTO, voto pelo PROVIMENTO do recurso inominado, reformando a sentença para julgar procedente o pedido, e: a) determinar que a carga horária da autora seja redefinida para 30 horas semanais; b) condenar o réu ao pagamento das parcelas atrasadas relativas às diferenças entre as jornadas, como horas extras, com o acréscimo de 50% e seus reflexos, com correção monetária pelo IPCA-E desde o vencimento, mais juros de mora de acordo com o índice aplicado à caderneta de poupança a contar da citação, tudo conforme a fundamentação acima; c) limitar a condenação definida no item ‘c’ ao valor da alçada de competência do Juizado Especial da Fazenda Pública (60 salários mínimos). Sem sucumbência, nos termos do artigo 55 da Lei nº 9.099/95, tendo em vista o resultado do recurso” (e-doc. 12, grifos nossos).



    Contra essa decisão não consta a interposição de recurso até a presente data.



    2. O reclamante alega que “Lara Simione de Oliveira Telles, ocupante do cargo de provimento efetivo de Assistente Social no Município, ajuizou demanda postulando, em síntese, ter direito a carga horária de 30 (trinta) horas semanais, nos termos da legislação federal, diferentemente do que dispõe o artigo 8º da Lei Municipal nº 4.130/2007 (Plano de Cargos do Município de Marau), que fixa a carga horária de 40 (quarenta) horas semanais para o cargo de Assistente Social. Alegou que a Lei Federal nº 8.662/1993, alterada pela Lei Federal nº 12.317/2010, que regulamenta a profissão do Assistente Social, fixa a carga horária do Assistente Social em 30 (trinta) horas semanais” (fls. 1-2).



    Afirma que, “sem declarar a inconstitucionalidade, a decisão afastou a incidência das normas municipais - Regime Jurídico dos Servidores do Município (Lei Municipal nº 1.402/990), bem como o Plano de Carreira dos Servidores (Lei Municipal nº 4.130/2007), normas que, editadas em observância ao princípio constitucional da autonomia do Município, estabelecem as condições de trabalho do funcionalismo municipal” (fl. 3).



    Requer “a concessão de medida liminar, para suspender os efeitos do acórdão reclamado, até o julgamento em definitivo da presente reclamação” (fl. 7).



    No mérito, pede “o acolhimento da presente reclamação, com a confirmação da medida liminar, para que, cassado o v. acórdão ora impugnado, a Segunda Turma Recursal da Fazenda Pública do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul proceda a novo julgamento, em respeito à Súmula Vinculante nº 10 do Colendo Supremo Tribunal Federal” (fl. 7).



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO. 



    3. No parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispõe-se que “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, como se tem na espécie.



    4. Põe-se em foco na presente reclamação se a autoridade reclamada teria afastado as Leis municipais ns. 4.130/2007 e 1.402/1990, contrariando a Súmula Vinculante n. 10 deste Supremo Tribunal.



    5. A reclamação é instrumento constitucional processual posto no sistema como dupla garantia formal da jurisdição: primeiro, para o jurisdicionado que tenha recebido resposta a pleito formulado judicialmente e vê a decisão proferida afrontada, fragilizada e despojada de plena eficácia; segundo, para o Supremo Tribunal Federal (al. l do inc. I do art. 102 da Constituição da República) ou para o Superior Tribunal de Justiça (al. f do inc. I do art. 105 da Constituição), que podem ter as suas competências enfrentadas e menosprezadas por outros órgãos do Poder Judiciário e a autoridade das decisões proferidas mitigada em face de atos questionados.



    Busca-se pela reclamação fazer com que a prestação jurisdicional se mantenha dotada de vigor jurídico próprio ou que o órgão judicial de instância superior tenha sua competência resguardada.



    6. O instituto da súmula vinculante inaugurou hipótese de cabimento de reclamação para o Supremo Tribunal Federal, conforme disposto no § 3º do art. 103-A da Constituição da República.



    A contrariedade a determinada súmula ou a sua aplicação indevida por ato administrativo ou decisão judicial possibilitam a atuação do Supremo Tribunal Federal, que, ao julgar a reclamação procedente, pode anular o ato ou cassar a decisão e determinar outra seja proferida, com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.



    Tem-se na Súmula Vinculante n. 10 do Supremo Tribunal Federal: 



    “Viola a cláusula de reserva de plenário (CF, artigo 97) a decisão de órgão fracionário de Tribunal que, embora não declare expressamente a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do poder público, afasta sua incidência, no todo ou em parte”.



    7. Não se comprova contrariedade à Súmula Vinculante n. 10 deste Supremo Tribunal por inobservância do princípio da reserva de plenário.



    No caso em exame, a autoridade reclamada afastou as Leis municipais ns. 4.130/2007 e 1.402/1990 com base na Lei n. 8.662/1993 e em decisões deste Supremo Tribunal no sentido de que a lei nacional haverá de ser respeitada também pela legislação municipal para disciplinar o exercício das profissões, por se tratar de matéria de competência privativa da União, nos termos do inciso XVI do art. 22 da CF/88. Nesse sentido, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONSTITUCIONAL. PROFISSIONAIS FISIOTERAPEUTAS E TERAPEUTAS OCUPACIONAIS. CARGA HORÁRIA. LEI N. 8.856/1994. COMPETÊNCIA PRIVATIVA DA UNIÃO PARA LEGISLAR SOBRE CONDIÇÕES DE TRABALHO. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE n. 758.227-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 4.11.2013).



    “AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. CIRURGIÃO-DENTISTA. CARGA HORÁRIA. LEI N. 3.999/1961. OBSERVÂNCIA. COMPETÊNCIA PRIVATIVA DA UNIÃO PARA LEGISLAR SOBRE CONDIÇÕES DE TRABALHO. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO. 1. O acórdão recorrido está em harmonia com a orientação firmada nesta Corte no sentido de que compete privativamente à União legislar sobre trabalho e condições para o exercício profissional, inclusive a respeito da jornada de trabalho. 2. Agravo interno desprovido” (RE n. 1.451.587-AgR, Relator o Ministro Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 26.4.2024).



    “AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE – LEI Nº 12.317/2010, QUE ESTABELECE A JORNADA NORMAL DE TRABALHO DOS ASSISTENTES SOCIAIS EM 30 (TRINTA) HORAS SEMANAIS – (…) DIREITO DO TRABALHO – MATÉRIA SUBMETIDA, POR EXPRESSA PREVISÃO CONSTITUCIONAL, À COMPETÊNCIA LEGISLATIVA PRIVATIVA DA UNIÃO FEDERAL (CF, ART. 22, I) – (…) A fixação da jornada de trabalho mediante lei (tal como sucedeu em relação aos Assistentes Sociais), além de não traduzir ofensa à autonomia sindical ou ao processo de negociação coletiva para deliberar sobre esse tema, revela-se plenamente legítima e inteiramente compatível com o texto da Constituição da República, seja porque a Lei nº 12.317/2010 emanou de pessoa estatal competente (CF, art. 22, I), seja, ainda, porque mencionado diploma legislativo veiculou, no caso, norma claramente favorável a essa categoria profissional, pois instituiu, ‘in melius’, regime jurídico mais benéfico pertinente à jornada de trabalho em favor dos Assistentes Sociais, consideradas, para tanto, as peculiaridades e as condições a que estão sujeitos referidos profissionais no desempenho” (ADI n. 4.468, Relator o Ministro Celso de Mello, Plenário, DJe 27.10.2020).



    “CONSTITUCIONAL. DIREITO DO TRABALHO. RESPEITO ÀS REGRAS DE DISTRIBUIÇÃO DE COMPETÊNCIA. LEI ESTADUAL. INSTITUIÇÃO DE JORNADA DE TRABALHO. ATRIBUIÇÃO DE PODER FISCALIZATÓRIO E SANCIONATÓRIO AO PODER EXECUTIVO ESTADUAL EM MATÉRIA DE DIREITO DO TRABALHO. USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA DA UNIÃO. VIOLAÇÃO DOS ARTIGOS 22, PARÁGRAFO ÚNICO, E 21, XXIV, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL” (ADI n. 6.149, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Plenário, DJe 18.12.2019).



    “Agravo regimental nos embargos de declaração em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Tributário e Constitucional. 3. Competência privativa da União para legislar sobre trabalho e condições para o exercício profissional. 4. O acórdão recorrido diverge da orientação firmada nesta Corte no sentido de que compete privativamente à União legislar sobre trabalho e condições para o exercício profissional. 5. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE n. 1.032.912-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 6.9.2017).



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SERVIDOR PÚBLICO. JORNADA DE TRABALHO. COMPETÊNCIA LEGISLATIVA. CONDIÇÕES PARA O EXERCÍCIO PROFISSIONAL. COMPETÊNCIA DA UNIÃO. PRECEDENTES. 1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que compete à União legislar privativamente sobre normas que estabeleçam condições para o exercício profissional. Precedentes. 2. No caso, aplica-se a Lei federal nº 8.856/1994, a qual prevê jornada de trabalho de 30 horas semanais para fisioterapeutas e terapeutas ocupacionais 3. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE n. 869.896-AgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 24.9.2015).



     



    8. O objetivo da reclamação é a preservação da competência e a garantia da autoridade das decisões proferidas pelo Supremo Tribunal Federal. Ela não se qualifica como sucedâneo recursal nem configura instrumento processual viabilizador do reexame do conteúdo do ato reclamado. Neste sentido, por exemplo:



    “O remédio constitucional da reclamação não pode ser utilizado como um (inadmissível) atalho processual destinado a permitir, por razões de caráter meramente pragmático, a submissão imediata do litígio ao exame direto do Supremo Tribunal Federal. Precedentes. – A reclamação, constitucionalmente vocacionada a cumprir a dupla função a que alude o art. 102, I, l, da Carta Política (RTJ 134/1033), não se qualifica como sucedâneo recursal nem configura instrumento viabilizador do reexame do conteúdo do ato reclamado, eis que tal finalidade revela-se estranha à destinação constitucional subjacente à instituição dessa medida processual. Precedentes” (Rcl n. 4.381-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, Plenário, DJe 5.8.2011).



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. DIREITO ADMINISTRATIVO. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DO PARADIGMA VINCULANTE OU DA USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA DO STF. PRETENSÃO DE REVISÃO DO MÉRITO DO ATO RECLAMADO. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. A Reclamação, por expressa determinação constitucional, destina-se a preservar a competência desta Suprema Corte e a garantir a autoridade de suas decisões, ex vi do artigo 102, I, l, além de salvaguardar a estrita observância de preceito constante em enunciado de Súmula Vinculante, nos termos do artigo 103-A, § 3º, ambos da Constituição Federal. 2. In casu, o Tribunal reclamado, no exercício de suas competências, deixou de conhecer agravo interno, ao argumento de que deveria ter sido manejado o agravo em recurso extraordinário. Não há que se falar, diante da circunstância narrada, em usurpação da competência desta Corte. Precedente: Rcl 28070 AgR, Relator Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe de 14/12/2017.3. A reclamação “não se qualifica como sucedâneo recursal nem configura instrumento viabilizador do reexame do conteúdo do ato reclamado, eis que tal finalidade revela-se estranha à destinação constitucional subjacente à instituição dessa medida processual”(Rcl 4.381-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, Dje de 05/08/2011). 4. A reiteração dos argumentos trazidos pelo agravante na petição inicial da impetração é insuscetível de modificar a decisão agravada. Precedente: Rcl 22.048-ED, Tribunal Pleno, DJe de 23/08/2016.5. Agravo regimental desprovido” (Rcl n. 31.239-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 8.11.2018).



    “Agravo regimental em reclamação. 2. Direito Civil e Processual Civil. 3. Alegado descumprimento de decisão proferida por esta Corte. 4. Não ocorrência de nenhuma das hipóteses de cabimento previstas no art. 102, I, ‘l’, da Constituição Federal. 5. Reclamação como sucedâneo recursal. 6. Agravo regimental a que se nega provimento” (Rcl n. 28.917-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 9.4.2018).



    Ausentes, na espécie, os requisitos processuais viabilizadores do regular trâmite desta reclamação.



    9. Pelo exposto, nego seguimento à presente reclamação (§ 1º do art. 21 e parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.



    Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil.



    Publique-se.



    Brasília, 6 de novembro de 2024.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora